Tribunal: STF
Processo: AI 413913
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não cabe agravo regimental contra
acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro
grosseiro, não há que ser ele convertido em embargos de
declaração.
- Ademais, também não pode ser conhecido o presente
agravo regimental por ser ele extemporâneo, uma vez que foi
interposto apenas à vista da publicação da decisão e muito antes de
o acórdão ser publicado.
        Agravo não conhecido.